Tribunal: TJES
Processo: 5000311-55.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000311-55.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: Gael Oliveira Couzi
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo com pedido de efeito suspensivo em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº. 0000066-18. 2023.8.08.0020, que deferiu pleito antecipatório para o fim de obrigar o agravado a conceder o medicamento denominado CANABIDIOL 200MG, enquanto persistir a necessidade.

Nos termos do agravo interposto, a decisão merece ser reformada, ao sustentar a incompetência da Justiça Estadual, ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 855.178/SE, reconheceu a existência de litisconsórcio passivo necessário da União em ações que tratam de fornecimento de medicamento não padronizado, dada a responsabilidade por inserir a medicação no rol do SUS, de modo que o agravo deveria ser provido para que cessem os efeitos da decisão ora impugnada.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

Pela leitura do artigo 1.019, I do CPC, ao despachar o recurso de agravo de instrumento, se necessário, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, no prazo de cinco dias, caso conceda o efeito suspensivo.

Inicialmente, importante esclarecer que até o julgamento realizado dia 22.03.2022 pelo Supremo Tribunal Federal, que revistou o TEMA 793, este magistrado interpretava o mencionado precedente em favor da parte demandante (pessoa necessitada do medicamento), isto porque o reconhecimento do instituto ‘responsabilidade solidária’ afastaria a existência de litisconsórcio passivo necessário, isto é, ao reconhecer que a obrigação de fornecer medicamento seria solidária entre os Entes Federados, por se tratar de competência comum preconizada no artigo 196 da Constituição, a parte poderia demandar perante qualquer destes entes, sem a necessidade de inclusão da União no polo passivo, se tratando de obrigação divisível, certo de que o direcionamento seria faculdade do julgador (Poder-Dever) e não obrigação, pois se fosse, a obrigação deixaria de ser solidária, interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive (RMS 68.602).

Nesse cenário, diante da divergência interpretativa acerca do TEMA 793, a Suprema Corte, em 22 de março do corrente ano, decidiu reexaminá-lo de forma objetiva, consolidando o entendimento de que o precedente determinaria a formação de litisconsórcio passivo necessário envolvendo a União, o que atrairia a competência da Justiça Federal, em ações que se pretenda a concessão de medicamentos não padronizados; medicamentos padronizados de competência da União no SUS, ou oncológicos, cujo financiamento cabe à União, fixadas as seguintes diretrizes.

a) tratando-se de medicamento não padronizado/incorporado no RENAME/SUS, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;

b) no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva a UNIÃO, por exemplo, em razão dos altos custos dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;

c) medicamentos não registrados na ANVISA
, devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral; e

d) manutenção da liminar deferida na origem a fim de preservar a saúde do paciente.

A propósito.

EMENTA Reclamação constitucional. Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral. Fármaco não constante das políticas públicas instituídas. Obrigação do Poder Judiciário de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS). Harmonização da tese de responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, inciso LV) e à competência originária da Justiça Federal (CF/88, art. 109, inciso I). Reclamação julgada procedente. 1. A tese do Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”. 2. A decisão sobre a incorporação da tecnologia ao SUS é, por força do arcabouço normativo de estatura constitucional e legal em matéria de saúde pública, responsabilidade do Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC (art. 19-Q da Lei 8.080/90). 3. Em demanda para fornecimento de medicamentos não constantes das políticas públicas instituídas, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual. 4. Reclamação julgada procedente para determinar a inclusão da União no polo passivo da lide, bem como o envio dos autos à Justiça Federal, ficando mantido, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo juízo competente (CPC, art. 64, § 4º). (Rcl 49890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022)

EMENTA Agravos regimentais em reclamação constitucional. Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral. Fármaco não constante das políticas públicas instituídas. Obrigação do Poder Judiciário de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS). Harmonização da tese de responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV) e à competência originária da Justiça Federal (CF/88, art. 109, I). Agravos regimentais aos quais se nega provimento. 1. A tese do Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”. 2. A decisão sobre a incorporação da tecnologia ao SUS é, por força do arcabouço normativo de estatura constitucional e legal em matéria de saúde pública, responsabilidade do Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC (art. 19-Q da Lei 8.080/90). 3. Em demanda para fornecimento de medicamentos não constantes das políticas públicas instituídas, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual. 4. Agravos regimentais não providos. (Rcl 51658 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-2022 PUBLIC 05-08-2022)

Desse modo, considerando a determinação de caráter geral e vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, tem-se que a União Federal deve, necessariamente, figurar no polo passivo da presente demanda, de sorte que se reconhece a probabilidade do direito postulado no presente agravo
, votando-se pela reforma da decisão proferida nos autos de Origem.

Em razão do exposto,

CONHECE-SE
do agravo interposto e
l
he
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
para o fim de reconhecer a incompetência da Justiça Estadual, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em custas, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 9.974/2013.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)